Tribunal: TCU
Processo: 008.855/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Rrepresentação do MPTCU requerendo acompanhamento sobre o cumprimento das condicionantes ambientais do contrato de concessão da BR-163/MS, considerando a importância ambiental das localidades por onde passa a rodovia e os resultados a serem obtidos com o contrato.

Inteiro teor:
Acórdão 3908/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 81, I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU no 259/2014 (alterada pela Resolução-TCU no 323/2020), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; b) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 5) ao representante, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 008.855/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.